Tribunal: TJDFT
Processo: 0736001-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736001-39.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: GERALDO DOS SANTOS SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO PAN S.A. contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA” ajuizada por GERALDO DOS SANTOS SOUZA: “Trata-se de tutela provisória de urgência consistente na suspensão da cobrança das dívidas: Contrato de Empréstimo Consignado de servidor público aposentado junto ao BANCO PAN no 747941642 (ids: 105394080 e 105394069), incluído no dia 15/06/2021, no valor mensal de R$ 459,42 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos); e 2 Contrato de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) junto ao Banco do Brasil n o 969025111, efetivado em 21/06/2021, no valor mensal de R$ 827,76 (oitocentos e vinte e sete e setenta e seis centavos) . Pugna, também, pela imposição aos requeridos de absterem de cobrar a dívida, bem como de incluírem o nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito. Narra que foi vítima de estelionato, em que foi atraído para realizar a portabilidade de dois consignados, por apresentarem taxas mais vantajosas, por um suposto Consultor Financeiro do BANCO PAN chamado de Bruno Vieira, lotado na F1 CONSULTORIA LTDA, mas ao invés de ver suas dívidas serem transferidas, foram realizados dois novos empréstimos, sendo o 1o um empréstimo consignado no Banco PAN, 15/06/2021, no 74794164271 em 96 parcelas de R$ 459,42 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos) e o 2o um Contrato de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) junto ao Banco do Brasil n o 969025111, efetivado em 21/06/2021, no valor mensal de R$ 827,76 (oitocentos e vinte e sete e setenta e seis centavos). Alega que os valores dos empréstimos foram depositadas em sua conta, sendo o 1o de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) e o 2o de R$ 16.709,15, mas foi ludibriada a entregar as quantias para os supostos autores do crime, além de realizar uma transferência por PIX no valor de R$ 584,79 (quinhentos e oitenta quatro reais e setenta e nove centavos) por exigência deles. Ocorre que a F1 CONSULTORIA LTDA e Bruno Vieira suspenderam o contato e a autora percebeu que foi vítima de estelionato. Acompanham a inicial o Boletim de Ocorrência ( ID 105394398), conversas de whatsapp com a F1 e Bruno e o termo de compra da dívida ( ID 105394062), contracheque comprovando os descontos realizados pelo empréstimo junto ao BANCO PAN ( ID 105394073), extrato comprovando os descontos do CDC realizado junto ao BB ( ID 105394397), os detalhamentos em que se procederam os empréstimos e os comprovantes de pagamento dos boletos transferindo os dinheiros dos empréstimos e a quantia exigida por PIX para a F1 e Bruno ( ID 105394091, 105394084, 105394093). É o relatório do essencial. Decido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência – uma das modalidades de tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, o qual rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda há de ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma exauriente, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC e se traduzem na probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, o pleito deduzido na peça de ingresso possui natureza antecipatória, pois que vocacionado a obter a antecipação dos efeitos da tutela final. Compulsando com acuidade o caderno processual, vislumbro a probabilidade do direito da parte autora, possivelmente contemplado no provimento final. Isto porque verossímeis os fatos articulados pela parte requerente, no sentido de que foi vítima de estelionato e de que há responsabilidade das instituições financeiras na realizações dos empréstimos. Vale ressaltar que, mediante a incidência do diálogo das fontes, seria possível, em tese, a invalidação do negócio jurídico, com o retorno das partes ao estado anterior, seja mediante incidência do dolo, seja mediante incidência do erro, modalidades de vício do consentimento, previstas nos arts. 138 e 145 do CC/02. Noutro viés, inegável que a continuação dos descontos lhe causaria dano, porquanto possui potencial para prejudicar a subsistência do segurado e de sua família. No mesmo sentido, quanto ao pedido para as requeridas se absterem de negativarem e cobrarem o autor, se mostra plausível, ante o direito invocado, bem como é abrangido pelo objetivo da antecipação de tutela. Por fim, registre-se que a medida é reversível, porquanto, caso as dívidas sejam devidas, as partes requeridas poderão cobrar os valores que a autora pretende declarar indevido. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do débito oriundo junto ao BANCO PAN no 747941642 (ids: 105394080 e 105394069), incluído no dia 15/06/2021, no valor mensal de R$ 459,42 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos) e junto ao Banco do Brasil, Contrato de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) de n o 969025111, efetivado em 21/06/2021, no valor mensal de R$ 827,76 (oitocentos e vinte e sete e setenta e seis centavos). Da mesma forma, determino a intimação dos demandados para se absterem de inserirem o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito em razão das dívidas discutidas nos autos, bem como de cobrá-la, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 20.000,00.” O Agravante sustenta que o contrato de empréstimo foi celebrado regularmente e não foi intermediado por nenhum correspondente bancário. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso “para determinar a imediata restauração dos descontos mensais no benefício da parte agravada, por ser exercício regular de um direito da instituição financeira agravante, e a expedição de ofício à fonte pagadora para cumprimento da medida”. Preparo recolhido (30599095 e 30599096). É o relatório. Decido. O Agravado atende aos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece para a concessão da tutela de urgência. A dificuldade probatória que impera nas hipóteses de fraude bancária impõe que a probabilidade do direito, um dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, seja ponderada com parcimônia. O consumidor fica numa situação de extrema dificuldade probatória que autoriza, no plano da cognição sumária, a suspensão dos descontos do empréstimo bancário questionado sem prova inequívoca da fraude alegada. Demais disso, a suspensão dos descontos, até a solução do litígio, tem baixa potencialidade lesiva aos interesses do Agravante. O risco de dano, por sua vez, é imanente à manutenção dos descontos nos proventos de aposentadoria do Recorrido. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 23 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator